Tribunal: STJ
Processo: 0801098-12.2013.8.12.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095453 - MS(2025/0416015-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EVANDRO NUNES DOS REIS
ADVOGADOS
: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
AYRON DOUEIDAR SANDIM - MS023089
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
AO
TEMPO
DA
INTERPOSIÇÃO.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 115/STJ.
NÃO PROVIDO.
1.
Constatada a ausência de procuração ou cadeia de
substabelecimentos ao tempo da interposição do recurso, revela-se
inócua a juntada posterior do instrumento de mandato outorgado após o
protocolo do recurso, ainda que após intimação específica para
regularizar a representação.
2. A exigência de poderes vigentes no momento da interposição é
pressuposto objetivo de validade na instância extraordinária, conforme
a
jurisprudência
desta
Corte
Superior
(AgInt
nos
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
EREsp n. 2.059.568/GO,
Seção, DJe de
PET no RCD nos EDcl no AgRg no
3/10/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.035.448/SP,
Quinta Turma, DJe de
.
13/5/2022)
3. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55185932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ac4d669-e693-4e47-a3e9-f98e0bc2fab3

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ac4d669-e693-4e47-a3e9-f98e0bc2fab3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095453 - MS(2025/0416015-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EVANDRO NUNES DOS REIS
ADVOGADOS
: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
AYRON DOUEIDAR SANDIM - MS023089
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
AO
TEMPO
DA
INTERPOSIÇÃO.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 115/STJ.
NÃO PROVIDO.
1.
Constatada a ausência de procuração ou cadeia de
substabelecimentos ao tempo da interposição do recurso, revela-se
inócua a juntada posterior do instrumento de mandato outorgado após o
protocolo do recurso, ainda que após intimação específica para
regularizar a representação.
2. A exigência de poderes vigentes no momento da interposição é
pressuposto objetivo de validade na instância extraordinária, conforme
a
jurisprudência
desta
Corte
Superior
(AgInt
nos
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
EREsp n. 2.059.568/GO,
Seção, DJe de
PET no RCD nos EDcl no AgRg no
3/10/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.035.448/SP,
Quinta Turma, DJe de
.
13/5/2022)
3. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVANDRO NUNES DOS REIS
contra decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN, que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 115/STJ
3180/3181
A defesa sustenta a necessidade de mitigação da
em
Súmula n. 115/STJ
matéria penal, invocando a instrumentalidade das formas e o princípio da ampla defesa.
Aduz que a juntada posterior do instrumento de mandato teria sanado vício meramente
Documento eletrônico VDA55186206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:16
Código de Controle do Documento: a84bb1fb-7277-489b-a064-be26716f999c

formal, inexistindo prejuízo às partes e configurando excesso de formalismo a negativa
de processamento do recurso (e-STJ fls.
).
3191/3193
Requer a reconsideração da decisão para afastar ou submissão do presente
agravo regimental ao colegiado, para afastar a aplicação da
e
Súmula n. 115/STJ
determinar o regular processamento do agravo em recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo (e-
STJ fls.
).
3211/3214
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
irregularidade na representação processual, ao fundamento de que o subscritor dos
recursos, embora intimado para sanar o vício, não detinha poderes ao tempo da
interposição e a outorga posterior não teria o condão de convalidar os atos já praticados
(e-STJ fls.
).
3180/3181
Consta dos autos que a intimação para regularização foi realizada (e-STJ fl.
3174), que o agravo em recurso especial foi interposto em
(e-STJ fl. 3140) e
22/9/2025
que o substabelecimento foi juntado em
(e-STJ fl. 3176), ou seja, em data
26/11/2025
posterior ao ato recursal, hipótese que atrai a incidência do enunciado 115 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é: “Na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos.” (e-STJ fls.
; e-STJ fls.
3180/3181
).
3212/3213
A defesa sustenta que o rigor formal deve ser mitigado em matéria penal,
privilegiando-se a instrumentalidade das formas e a ampla defesa, por inexistir prejuízo
às partes (e-STJ fls.
).
3191/3194
Tal alegação não se harmoniza com a jurisprudência consolidada desta Corte
quanto aos pressupostos de validade dos atos na instância especial. O entendimento
dominante é no sentido de que, para suprir eventual vício de representação processual,
não basta a juntada posterior do mandato; é indispensável que, ao tempo da interposição
do recurso, o subscritor já detivesse poderes para atuar em nome da parte, sob pena de
inexistência do ato. Nesse sentido: AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 2.059.568/GO,
Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de
(e-STJ fl. 3180).
3/10/2024
Nessa mesma
linha, o parecer ministerial destaca julgado desta Turma que, em situação análoga,
reputou inidônea a outorga posterior, mantendo a aplicação do óbice sumular: PET no
Documento eletrônico VDA55186206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:16
Código de Controle do Documento: a84bb1fb-7277-489b-a064-be26716f999c

RCD nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.035.448/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
(e-STJ fls.
).
13/5/2022
3213/3214
Os julgados trazidos pela defesa não infirmam esse entendimento. O que se
discute no caso concreto é precisamente a exigência de poderes vigentes no momento da
interposição do recurso na instância especial, após intimação específica para sanar o
vício.
Diante da prova documental de que a outorga foi conferida em data posterior,
a irregularidade se revela insanável para os fins de conhecimento do agravo em recurso
especial, não se tratando de formalismo excessivo, mas de observância a requisito
objetivo de validade, voltado à segurança jurídica da relação processual na instância
extraordinária (e-STJ fls.
; e-STJ fls.
).
3180/3181
3212/3214
Nesse contexto, prevalecem os fundamentos da decisão agravada, em
consonância com o parecer ministerial, no sentido da aplicação da
ao
Súmula 115/STJ
caso e da impossibilidade de processamento do agravo em recurso especial, por ausência
de regular e tempestiva constituição de mandatário com poderes ao tempo da
interposição do recurso (e-STJ fls.
).
3211/3214
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:16
Código de Controle do Documento: a84bb1fb-7277-489b-a064-be26716f999c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0416015-8
AREsp 3.095.453 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08010981220138120037 0801098122013812003750002 8010981220138120037
801098122013812003750002
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVANDRO NUNES DOS REIS
ADVOGADOS
: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
AYRON DOUEIDAR SANDIM - MS023089
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: ANA CRISTINA DE SOUZA XAVIER
CORRÉU
: PAULO CEZAR BIAGI PIRES
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS HONORATO RODRIGUES
CORRÉU
: DEVAIR SOARES ARCHILLA
CORRÉU
: EVANDRO NUNES DOS REIS
CORRÉU
: MARIA NILZA GOMES VIEIRA
CORRÉU
: MIRNA LETICIA MEDINA BARRETO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVANDRO NUNES DOS REIS
ADVOGADOS
: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
AYRON DOUEIDAR SANDIM - MS023089
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485425515290113@
2025/0416015-8 - AREsp 3095453 Petição : 2025/0122519-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:26:47
Código de Controle do Documento: 08AA0688-A28D-4E88-9B5F-92337A96F657